Tribunal: TJMT
Processo: 1026700-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026700-18.2020.8.11.0000
AGRAVANTE MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADA TAÍSE NUNES PEREIRA
Vistos...
Nada obstante o recurso gerador da prevenção identificada na certidão de ID 72140964 tenha sido distribuído ao MM. Juiz Convocado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto durante a substituição deste Desembargador, enquanto afastado temporariamente para atender a Justiça Eleitoral; é sabida a existência da Consulta n.o 0048557-40.2020.8.11.000, em anexo, no bojo da qual restou reconhecido pela DD. Presidência do TJMT o erro do sistema informatizado na distribuição igualitária de processos durante o período da substituição.
Justamente por isso, dessume-se do andamento processual respectivo que o Agravo em Execução Penal n.o 1023246-30.8.11.0000, interposto pelo Ministério Público nos autos do PEP n.o 0013590-23.2009.8.11.0042, por não ter sido julgado pelo MM. Juiz Convocado durante a substituição, foi redistribuído por sorteio nos termos da aludida Consulta, ficando, pois, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto.
Por conseguinte, o presente feito deve ser redistribuído seguindo o critério da prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à Colenda Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. PEDRO SAKAMOTO, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo deste Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli